Tribunal: TJPA
Processo: 0805460-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805460-07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA

AGRAVADO: KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO – PRECLUSÃO QUANTO A NOMEAÇÃO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 10, 622 e 623 DO CPC - CASSAÇÃO DA DECISÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 7546/2023 - Terça-feira, 28 de Fevereiro de 2023).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805460.07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA

AGRAVADO: JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

ACÓRDÃO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA
, em face das monocráticas impugnadas (Id. 3009691 e 10820765), que deu provimento ao recurso, reformando a decisão do Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Inventário n. 0020032-72.2009.8.14.0301, que nomeou KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA como inventariante.

Narram os autos, que WALDOMIRO ALVES DE MIRANDA requereu a abertura de inventário por arrolamento de JOÃO ALVES DE MIRANDA e LEOPOLDINA FERREIRA DE MIRANDA.

Em despacho inaugural foi deferida a justiça gratuita e nomeado o autor (WALDOMIRO ALVES DE MIRANDA) como inventariante (Id. Num. 48567069 - Pág. 1 – 15/05/2009).

Ato seguinte,
a parte autora informou a sua impossibilidade de assumir o encargo e indicou seu filho para assumir a inventariança
(ID. Num. 48567069 - Pág. 3/5, dos autos de origem).

Em 14 de janeiro de 2010,
o magistrado deferiu o pedido e substituiu WALDOMIRO ALVES do cargo de inventariante e nomeando o seu representante JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA
(DESPACHO - DOC: 20090203861520), nos termos que segue:

R.H.

I -
Defiro o pedido de fls.18/19, removendo WALDOMIRO ALVES do cargo de inventariante e nomeando o seu representante JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, o qual deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias e, após, em 20 (vinte) dias as primeiras declarações (art.993 do CPC).

II - No que pertine ao pedido de imissão de posse, é mister reiterar que a presente via não serve para tal fim. Desta feita, para a defesa da posse de quaisquer bens do espólio, é necessário que seja intentanda a competente Ação.

Assim, não há o que ser revisto na decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Belém, 14 de janeiro de 2010.

Prestadas as primeiras declarações no Id. Num. 48567149 - Pág. 3/4 e termo de compromisso firmado no ID. Num. 48567151 - Pág. 1 (12/02/2010).

O inventário tramitou com a apresentação de certidões negativas do fisco Municipal, Estadual e Federal, documentos de propriedade do Espólio, contratos de doação firmados pelos falecidos.

Realizada audiência de instrução foram colhidos os depoimentos dos herdeiros no ID. Num. 48567183 - Pág. 3/ Num. 48567185 - Pág. 2.

Em 19/10/2012,
KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA e ALUIZIO GUEDES MIRANDA
ingressaram no feito dizendo que o pai do inventariante já foi beneficiado e que não teria direito a suceder (Id. Num. 48567185 - Pág. 3/

Num. 48567187 - Pág. 2).

Em seguida, sobreveio sentença a qual foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Questão de ordem 1.

Das manifestações de fls. 94/98.

Não merece prosperar as manifestações.

O primeiro argumento é de que não consta do esboço de partilha a quota parte a que faria jus

seus três filhos quer foram tidos com um dos filhos do inventariado.

Ora, esta situação não pode ser tratada nesta esfera, porque pelo esboço de partilha

apresentado, a mesma está recebendo a quota parte a que faria jus seu marido se vivo fosse,

e desta cabe a mesma promover a partilha com os filhos na seguinte proporção: metade para

a herdeira Argemira Corrêa Lima; e a outra metade para ser dividida com seus três filhos,

mas levando em conta o regime de bens do seu casamento com o falecido.

O segundo argumento é que estão sendo ocultados bens dos inventariados. Contudo, apenas

disse sem dizer, especificamente, quais bens seriam, se móveis ou imóveis, não trazendo

qualquer prova do alegado.

Quanto à alegação de nulidade das doações feitas ao inventariante, não podem ser óbices a

homologação do esboço de partilha, tendo em vista que só pode ser objeto de discussão em

ação própria, uma vez que em inventário o que se discute são aspectos basicamente de

ordem processual.

Das confissões de outros imóveis é vaga e destituída de amparo concreto de prova. Esta

prova teria que ser perseguida com mais eficiência, robustez, e materialidade, não apenas

invocar com base em confissões.

Assim sendo, rejeito a manifestação de fls. 94/98 dos autos.

Questão de ordem 2.

Das manifestações de fls. 107/112.

Os temas são os mesmos tratados na manifestação de fls. 94/98, ocultação de bens e

nulidade de doações.

Quanto a isto o que ficou decidido acima repercute nesta apreciação.

Quanto aos bens questionados nas fls. 108, percebe-se que a alguns são áreas de invasão,

portanto não estão arrolados como bens do inventario, então, neste caso homologasse o

esboço de partilha, e se for do interesse de alguém, perseguir em ação própria, eventual

direito possessório sobre essas áreas.

Assim sendo, rejeito a manifestação de fls. 107/112 dos autos.

Isto posto, julgo por sentença, dou por decidida todas as questões de direito e de fato neste

inventário, e assim HOMOLOGO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS o Esboço de

Partilha de fls. 86/88 dos autos, para que produza seus legais e jurídicos efeitos entre todos

os herdeiros.

Expeça-se, o que for necessário para alienação do imóvel descrito às fls. 87 dos autos do

esboço de partilha, para que com o produto da venda sejam quitadas as obrigações e

partilhado nos termos do homologado o saldo entre os demais herdeiros.

Custas e despesas pelo espólio.

Cumpra-se, com todos os demais atos necessários.

Belém, 12 de junho de 2013.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital

Os autos ascenderam, por meio de apelação interposta ALUIZIO GUEDES MIRANDA e KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA, tendo o Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, dado provimento ao apelo, cassando a sentença a quo, anulando todos os atos processuais a partir do despacho de fl. 17 dos autos, nos termos da ementa que segue:

EMENTA: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA E DOS DESCENDENTES DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS
APÓS AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES
. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO, CPC. VÍCIO INSANÁVEL, VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO FEITO RECONHECIDA DESDE ENTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Á UNANIMIDADE.

Ao retornar os autos da instância recursal, o magistrado de piso ordenou as seguintes providências:

Vistos.

Tendo em vista a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, fls. 201/204, determino as

seguintes providências:

·

À Secretaria para proceder a abertura de um novo volume do processo;

·

Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos as certidões de óbito,

mencionadas na decisão de fls. 204, sob pena de indeferimento da inicial.

·

Intime-se ainda, a inventariante para prestar novamente as primeiras declarações;

·

Após, a Secretaria deverá cumprir integralmente o despacho de fls. 17.

Cumpra-se.

Belém, 18 de junho de 2015.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Id. Num. 48567618 - Pág. 2).

Diligência cumprida com os documentos apresentados no Id. Num. 48567619 - Pág. 3/6.

Em seguida, o magistrado a quo reproduziu a nomeação de JONAS DE NAZARENO SILVA DE MIRANDA, para o encargo de inventariante, nos termos que segue:

Vistos etc.

Defiro a gratuidade;

Nomeio inventariante o requerente JONAS DE NAZARENO DA SILVA MIRANDA, que deverá prestar compromisso em 05 (cinco) dias e declarações, por termo, nos 20 (vinte) dias subseqüentes (art. 993 do CPC);

Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE os interessados não representados,

conforme petição de fls. 233/236, se for o caso, bem como a Fazenda Pública (CPC art.

999), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, juntar prova de

cadastro, em 20 (vinte) dias (CPC art. 1002) ou atribuir valores que poderão ser aceitos

pelos interessados (CPC art. 1008), manifestando-se expressamente;

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou

atribuídos, às últimas declarações (art. 1001 CPC), digam em 10 dias (art. 1012 CPC);

Concluídas as diligências retornem os autos conclusos.

Belém, 28 de outubro de 2015.

/(Id. Num. 48567624 - Pág. 1).

Termo de compromisso juntado no ID. Num. 48567624 - Pág. 2 (13/11/2015).

Primeiras declarações juntadas no ID. Num. 48567624 - Pág. 3/6.

Em 15/04/2016, o Espólio de JOÃO ALVES DE MIRANDA e LEOPOLDINA FERREIRA DE MIRANDA requereu a imissão na posse do imóvel ocupado por MARIA DE LOURDES GUEDES DE MIRANDA, ALUIZIO GUEDES MIRANDA e KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA (ID. Num. 48567626 - Pág. 2/4), o que foi deferido.

Ato contínuo, o Juízo da 7ª e da 8ª Vara Cível se julgaram suspeito para processar o feito sendo os autos redistribuídos ao Juízo da 9ª Vara Cível de Belém.

Finalmente, o Juízo da 9ª Vara Cível de Belém proferiu a decisão agravada nos seguintes termos:

(...)

Recebi os presentes autos no estado que se encontra, por ser substituta legal do Juízo da 8º Vara Cível e Empresarial de Belém, com dois volumes e 353 paginas e de acordo com a decisão acima entendo por bem chamar o feito a ordem para tornar sem efeito as decisões de fls. 208 e seguintes.

De acordo com o Acórdão nº 145.190 de fls. 201/204, a sentença de fls. 196/198, foi cassada e foram anulados todos os atos processuais a partir do despacho de fls. 17.

O despacho de fls.17 havia nomeado como inventariante o então requerente WALDOMIRO ALVES DE MIRANDA, que conforme relatado acima faleceu em 23/12/2009. Assim, entendo que o Sr. Jonas não pode permanecer na inventariança, posto que sua nomeação de fls. 26 foi anulada pela decisão superior conforme Acórdão acima indicado.

Dessa forma, verifico que todos os sucessores legítimos dos inventariados são falecidos, inclusive WALDOMIRO, prosseguindo-se o presente inventário com a devida habilitação dos sucessores por representação, ou seja, netos e bisnetos dos inventariados, conforme delimitado acima.

A princípio constava como único bem imóvel deixado pelos falecidos localizado na Rua Osvaldo de Caldas Brito, nº 805, bairro do Jurunas, onde residem os herdeiros de ISMAEL, porém a indícios da existência de que os imóveis localizados na Rua Osvaldo de Caldas

Brito, nº 807 e na Rua Bom Jardim, nº 747, também pertenciam aos inventariados.

Assim, nomeio como inventariante, nos termos do art. 617, inciso II do CPC, a herdeira KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA qualificado às fls. 107, que deverá ser intimada, devendo prestar, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, nos termos do parágrafo único do art. 617 Código de Processo Civil, bem como apresentar as primeiras declarações em 20 (vinte) dias, contados da ciência da presente decisão, devendo apresentar com suas declarações a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano de partilha, se houver.

As declarações devem ser prestadas com observância estrita das determinações contidas no art. 620 Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 626 CPC, após a apresentação das primeiras declarações citem-se os herdeiros e intimem-se a Fazenda Pública, municipal, estadual e federal.

Ficam intimados os herdeiros a ratificarem suas habilitações, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta.

Cumpra-se.

Belém, 30 de maio de 2019.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza Titular da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformado
JONAS DE NAZARENO DA SILVA MIRANDA
recorreu a esta instância, defendendo a reforma da decisão combatida demonstrando seu inconformismo, sob o argumento de que muito embora o Acórdão proferido em 17/04/2015 tenha anulado a nomeação anterior do Agravante,
o Juízo a quo não percebeu que houve decisão posterior a anulação nomeando o mesmo como inventariante, não tendo sido reformada esta
.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

KELLY LEOPOLDINA GUEDES DE MIRANDA apresentou contrarrazões no ID. Num. 2412709 afirmando que a decisão combatida merece ser mantida, pois ao ser nomeado inventariante, o herdeiro deverá prestar compromisso dentro de cinco dias e fielmente desempenhar o cargo, nos termos do parágrafo único do art. 617 e do art. 618 do CPC.

Embora a decisão de fls. 237 tenha nomeado o Sr. Jonas como inventariante, o mesmo não se dignou de prestar contas, não prestou as primeiras declarações e como o próprio alega em seu Agravo, não vem conseguindo administrar o espólio, nem cumprir com as obrigações inerentes ao cargo de inventariante.

Alega que o inventariante dificultou o processo de citação dos demais herdeiros, bem como ocultou a existência dos demais bens do espolio, quais sejam, a existência de três terrenos localizados na Rua Osvaldo de Caldas Brito nº 813, nº 807 e imóvel localizado na Rua Bom Jardim nº 747, arrolando apenas o imóvel situado na Rua Osvaldo de Caldas Brito nº 805, no qual a agravada reside.

Requer o desprovimento do recurso e a como condenação do Agravante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do Novo Código de Processo Civil.

Sobreveio a decisão monocrática impugnada no ID. 3009691, com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE SEM A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE E REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ILEGALIDADE MANIFESTA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO

Inconformado, a agravante interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID.3200571) alegando que decisão monocrática recorrida padece de omissão uma vez que NÃO observou os fundamentos da decisão do Juízo de piso que tornou sem efeito a nomeação do agravado JONAS NAZARENO como Inventariante, bem como determinou que a Agravada assumisse o cargo de Inventariante do processo.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja sanada a omissão.

Contrarrazões às id. 9380479 requerendo a manutenção do decisum.

Rejeitei os Embargos de Declaração no ID. 10820765.

KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA interpôs AGRAVO INTERNO insistindo que a nomeação de JONAS DE NAZARENO DA SILVA MIRANDA, foi tornada sem efeito pelo Acórdão proferido na Apelação Cível n. 201330208758.

Defende também que o mesmo não poderia ter sido nomeado inventariante, porque não estava na posse do bem.

Pede que seja provido o Agravo Interno, para que seja reformada a Decisão Monocrática de Id nº 3009691 e 10820765 a fim de que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravado seja julgado improvido, e por consequência seja mantida in totum a decisão interlocutória do Douto Juízo de Piso que nomeou a Sra. Kelly Leopoldina como Inventariante nos autos nº 0020032-20.2009.814.0301.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O objeto do presente recurso cinge à verificação da legalidade da desconstituição da nomeação de JONAS DE NAZARENO DA SILVA MIRANDA e a nomeação de KELLY LEOPOLDINA GUEDES MIRANDA como inventariante.

De plano, registra-se que embora no Acórdão n. 145190 proferido na Apelação Cível n. 201330208758 tenha declarado nulo os atos processuais praticados desde o recebimento da inicial, os atos processuais observaram o disposto no art. 282, do CPC, vejamos:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos
ou retificados.

A nomeação de JONAS DE NAZARENO DA SILVA MIRANDA se repetiu no Id. Num. 48567624 - Pág. 1 (28 de outubro de 2015) e prestou compromisso no
ID. Num. 48567624 - Pág. 2 (13/11/2015).

Primeiras declarações juntadas no ID. Num. 48567624 - Pág. 3/6.

Contra referido ato não houve a interposição de recurso pelas partes tendo ocorrido a preclusão com relação ao mérito da nomeação, atraindo a aplicação do art. 507, do CPC, vejamos:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Assim, estando a matéria coberta pela preclusão a remoção da inventariante somente seria possível com a observância do procedimento inserto no art. 622, do CPC, vejamos:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622 , será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.

Assim, não demonstrado nos autos que a decisão recorrida tenha se originado de incidente de remoção de inventariante, merece ser mantida a decisão monocrática que desconstituiu a decisão de 1º grau e restabeleceu JONAS DE NAZARENO DA SILVA MIRANDA como inventariante do espólio de JOÃO ALVES DE MIRANDA e LEOPOLDINA FERREIRA DE MIRANDA.

Colaciono julgados sob o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE. - É imprescindível a observância do princípio do contraditório nos incidentes de remoção do inventariante, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

(TJ-MG - AI: 10000212424394002 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 10, 623 E 624, TODOS DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - CASSAÇÃO DA DECISÃO. - A remoção do inventariante pode se dar de ofício ou a requerimento, devendo ser precedida de incidente próprio e autônomo, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos artigos 623 e 624, ambos do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000180643504001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 05/10/2018)

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2023